Tribunal: TJSP
Processo: 1080299-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080299-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIGMA
CREDIT SECURITIZADORA SA, é apelada VILMA PERAMEZZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080299-74.2019.8.26.0100 -Voto no 27707
2
Voto no 27707.
Apelação no 1080299-74.2019.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Sigma Credit Securitizadora S.A.
Apelada: Vilma Peramezza.
Juiz prolator da sentença: Jane Franco Martins Bertolini Serra.
COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução
de título extrajudicial. Nota promissória. Matéria de
competência da Seção de Direito Privado II, nos termos do
art. 5o, II.3, da Resolução 623/2013. Precedentes do Órgão
Especial deste Tribunal. Recurso não conhecido, com
determinação para redistribuição.
Trata-se de embargos à execução julgados procedentes
pela respeitável sentença de fls. 306/309, para reconhecer a nulidade do
título executivo em razão da sua fata de exigibilidade, liquidez e certeza do
título executivo que embasou a execução respectiva. Em razão da
sucumbência, a embargada foi condenada a arcar com as custas e
despesas processuais, e com honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a embargada sustentando que é
uma securitizadora de recebíveis e não uma factoring; que se trata de
contrato assinado pelos devedores e testemunhas, acompanhado de nota
promissória emitida e avalizada; que, para apuração da liquidez, é
necessária simples operação aritmética; que a exigibilidade da nota
promissória se verifica em razão da inadimplência contratual; que, no
escopo de suas atividades, negociou com a apelada as contribuições
ordinárias e/ou extraordinárias de condomínio edilício denominado
Condomínio Conjunto Nacional, e que o próprio contrato de cessão de
crédito prevê que a nota promissória seria emitida como garantidora das
obrigações; que houve má-fé da apelada, que emitiu inúmeros títulos sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080299-74.2019.8.26.0100 -Voto no 27707
3
lastro comercial; e que houve julgamento semelhante realizado pela 38a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal (fls. 311/328).
Houve resposta (fls. 411/447).
É o relatório.
O apelo não é de ser conhecido.
O recurso foi distribuído livremente e por sorteio a esta
Colenda Câmara em 15/09/2020, mas, após análise do feito, tem-se não lhe
seja afeta a respectiva competência.
Narra a inicial da execução que A Requerente é uma
empresa de securitização de ativos e sua atividade consiste basicamente
em adquirir direitos creditórios mediante pagamento à vista e com aplicação
de deságio, atividade prevista e permitida em Lei. A Requerente celebrou
com a primeira executada contrato particular de cessão de transferência de
crédito, responsabilidade solidária e outras avenças, assinado sob o no
1001130 e que A Nota Promissória acima referida, dada em garantia
para cumprimento das obrigações assumidas no CONTRATO pelos
Executados, é o título executivo extrajudicial que vem a ser executado
neste momento, por seu valor parcial, eis que o valor da garantia
ultrapassa a obrigação inadimplida até então, perseguindo a apelante débito
no valor de no valor de R$1.205.793,87 (autos no
1065636-23.2019.8.26.0100).
Nos presentes embargos à execução, a apelada alegou
na exordial, entre outras questões, que A Nota Promissória representativa
do valor de R$2.000.000,00 não detém liquidez, pois, como admitido, o
crédito exequendo é a menor em relação ao valor de face, nem ostenta
certeza, pois depende de outros documentos para a sua constatação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080299-74.2019.8.26.0100 -Voto no 27707
4
numérica (Contrato de Cessão, Declarações de Recebimento, Notificações
Extrajudiciais, etc.). E, se o Contrato de Cessão, instrumento principal,
carece de executividade, a Nota Promissória, acessória àquele, segue a sua
sorte (fls. 3/4).
E segundo previsão do artigo 5o, II.3, da Resolução
623/2013 deste Tribunal de Justiça, compete às 11a à 24a, 37a e 38a
Câmaras da Seção de Direito Privado julgar as ações e execuções e
insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a
inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as
de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação
ou substituição de título ao portador (realces não originais).
Nesse sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Agravo de Instrumento em
Execução de Título Extrajudicial
Duplicatas emitidas em
garantia de honorários de profissional liberal
Fato de ser
execução de título extrajudicial prepondera sobre o conteúdo
da obrigação que causou o título Competência preferencial da
Segunda Subseção de Direito Privado (37a Câmara) Resolução
deste Tribunal no 623/2013, Art. 5o, II, II.3
Competência da
Câmara suscitada reconhecida
Conflito procedente. (TJSP;
Conflito de competência cível 0027590-88.2019.8.26.0000; Rel.
Costa Netto; Grupo Especial da Seção do Direito Privado; j.
15/08/2019) (realces não originais)
Compete
preferencialmente
às
Câmaras
integrantes
da
Subseção II de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) o julgamento
dos recursos interpostos em execução fundada em título
extrajudicial, sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080299-74.2019.8.26.0100 -Voto no 27707
5
relação jurídica subjacente. Exegese do art. 5o, II, item II.3, da
Resolução no 623/13 desta E. Corte. Conflito de competência
procedente, para declarar competente a 21a Câmara de Direito
Privado.
(TJSP; Conflito
de
competência
cível
0027290-29.2019.8.26.0000; Rel. Gomes Varjão; Grupo Especial
da Seção do Direito Privado; j. 15/08/2019) (realces não originais)
Conflito de Competência
Execução de título extrajudicial -
Competência recursal que se define pelo pedido e pela causa de
pedir Incidência da regra inserta no artigo 5o, III.3 da Resolução
623/2013
Irrelevância da relação que subjaz ao título
executivo - Competência da e. Segunda Subseção de Direito
Privado Precedentes deste Colendo Grupo Especial Conflito
procedente, para reconhecer a competência da e. 12a Câmara de
Direito Privado. (TJSP; Conflito de competência cível 0012768-
94.2019.8.26.0000; Rel. A.C.Mathias Coltro; Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; j. 01/04/2019) (realces não originais)
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

Execução
de
Título
Extrajudicial Contrato de Licenciamento Temporário de Direitos
Autorais Competência do órgão jurisdicional em segundo grau
que é determinada pelo pedido inicial, sendo irrelevante o
negócio jurídico subjacente
Exegese do artigo 5o, II.3 da
Resolução 623/2013 que outorga a competência preferencial da
Segunda Subseção de Direito Privado
Conflito julgado
procedente, para reconhecer a competência da Câmara Suscitante.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0052747-
97.2018.8.26.0000; Rel. José Carlos Ferreira Alves; Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; j. 23/01/2019) (realces não
originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080299-74.2019.8.26.0100 -Voto no 27707
6
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando sua redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado II.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator